Tribunal: TJDFT
Processo: 0763851-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de regularização da representação processual.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões no ID 83075488.
3. Na origem, a parte autora narrou que foi abordada em operação de fiscalização de trânsito e autuada por recusa à realização de teste de etilômetro. Argumentou que não recebeu cópia do auto de infração no momento da abordagem. Pontuou que o documento não continha dados técnicos do equipamento utilizado. Sustentou que houve uso de etilômetro passivo sem respaldo legal e com indução em erro. Alegou ausência de assinatura da autoridade autuadora. Afirmou que a autuação foi demonstrada apenas por tela de sistema. Acrescentou que não houve tramitação concomitante entre os procedimentos de multa e de suspensão da CNH. Defendeu a existência de vícios formais e materiais no auto. Requereu a declaração de nulidade da autuação e o cancelamento da multa aplicada.
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente afirmou que a sentença deveria ser reformada porque a extinção do processo decorreu de rigor formal excessivo. Sustentou que não houve comprovação inequívoca de intimação pessoal para regularizar a representação processual. Alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça. Defendeu a aplicação da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Reiterou, subsidiariamente, as teses de nulidade do auto de infração por falta de comprovação da notificação regular da autuação e da penalidade. Insurgiu-se contra o pedido de condenação por litigância de má-fé. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença, declarar sua nulidade, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e, subsidiariamente, julgar procedente o pedido inicial para anular o auto de infração e cancelar a multa.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença extintiva deve ser anulada em razão de alegada ausência de intimação pessoal eficaz para regularização da representação processual; (ii) verificar se é possível, desde logo, apreciar o mérito do pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração e determinar o cancelamento da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Consta dos autos que o Juízo de origem identificou irregularidade na representação processual, ao verificar que o advogado subscritor da inicial estava com inscrição suspensa, e determinou a intimação pessoal da parte autora, via correios e-Carta, para regularização no prazo de 15 dias, com expressa advertência de que poderia prosseguir sem advogado, se assim manifestasse, nos termos do art. 9o da Lei no 9.099/95, em razão do valor da causa.
8. A capacidade postulatória regular constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Identificado vício de representação, incumbe ao juízo oportunizar a correção, e incumbe à parte promover a regularização no prazo assinado. No caso, o processo demonstra que houve determinação específica de saneamento, sobre a qual o requerente foi devidamente intimado, conforme certidão de ID 83075475. Não se verifica, assim, nulidade processual apta a infirmar a sentença, sobretudo porque a extinção decorreu exatamente da ausência de suprimento de requisito indispensável ao prosseguimento da demanda.
9. Não há falar em acolhimento das alegações recursais sobre cerceamento de defesa, primazia do mérito ou instrumentalidade das formas, porque tais princípios não dispensam a presença de representação processual válida, nem afastam o ônus da parte de atender determinação judicial expressa voltada à correção do vício. A superveniente juntada de nova procuração apenas na fase recursal não tem o efeito de invalidar automaticamente a sentença que extinguiu o processo em razão da inércia verificada na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.